Tribunal: TJSP
Processo: 1000529-51.2022.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Vícios construtivos. Indenização por danos. Procedência parcial dos pedidos. Insurgência das partes. Descabimento. Responsabilidade da ré, decorrente do contrato firmado com os autores. Questão da solidariedade já decidida nos autos do agravo de instrumento. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Vícios construtivos detectados por prova pericial produzida em

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Vícios construtivos. Indenização por danos. Procedência parcial dos pedidos. Insurgência das partes. Descabimento. Responsabilidade da ré, decorrente do contrato firmado com os autores. Questão da solidariedade já decidida nos autos do agravo de instrumento. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Vícios construtivos detectados por prova pericial produzida em juízo. Acolhimento da conclusão pericial. Danos morais que não foram reconhecidos. No caso, ausente risco à segurança e inexistência de ambiente insalubre a colocar em risco a saúde. Ausência de danos aos direitos da personalidade. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Apelações não providas.